Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
DESPACHO Conforme comunicado em decisão de ID 21536608, os autos teriam retornado da primeira instância com a frutífera intimação de todos os herdeiros de Antônio Augusto Gentil Cabral, atendendo ao determinado na decisão de ID 62395234. No entanto, em atenção à petição de ID 21536593, observo que houve o falecimento de um dos herdeiros, Raul Cabral Neto, e ficou faltando a indicação de um dos seus sucessores, Fausto Augusto Borges Cabral Neto, devidamente qualificado na referida petição, residente nos Estados Unidos, o qual ainda não foi citado. Ressalto também que houve uma inversão dos polos ativo e passivo do processo na primeira instância. Os herdeiros do falecido constaram no pólo passivo da demanda, quando deveriam constar no polo ativo, conforme esclarecido na petição de ID 21536586. Com isso, determino o novo envio dos autos ao Juiz de Primeira instância, para que seja realizada a citação do herdeiro Fausto Augusto Borges Cabral Neto. Intimem-se. Publique-se.